Tribunal: TJDFT
Processo: 0724174-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724174-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODLARDO MARTINS DE MOURA AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OdLardo Martins de Moura contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, que, nos autos de ação de revisão de contrato bancário c/c repetição de indébito, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a fim de que o autor recolhesse as custas processuais, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Intimado para acostar aos autos outros documentos hábeis à análise da alegada hipossuficiência, nos termos da decisão de ID 235208486, a parte autora não atendeu adequadamente ao comando judicial, limitando-se a apresentar a manifestação contida no ID 237037629, com alguns extratos relativos à aposentadoria, não tendo acostado, porém, declaração de IR e extratos bancários. Além disso, as afirmações que constam dos autos, aliadas à falta de documentos comprobatórios, não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações do requerente, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. (id. no 238305861, processo de origem no 0709657-19.2025.8.07.0020). Nas razões recursais, o recorrente alega que preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Afirma que a negativa judicial afronta o disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99, §3o, do CPC, pois a simples declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, não podendo ser desconsiderada sem prova em sentido contrário. Argumenta que a documentação juntada, especialmente a declaração de hipossuficiência e comprovantes de aposentadoria, demonstram renda modesta e compatível com a concessão do benefício. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar o indeferimento da petição inicial ou a extinção do processo por ausência de preparo, com base no art. 1.019, I, do CPC. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão interlocutória, para que seja deferida a gratuidade da justiça. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Discute-se, no caso, decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante, sob o fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos legais para a concessão do benefício (ID no 240377512). O recorrente defende o equívoco da decisão, alegando que a negativa da justiça gratuita não considerou devidamente os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente a declaração de hipossuficiência econômica por ele subscrita, bem como os documentos que comprovam sua condição de aposentado pelo INSS, com renda modesta, idade avançada (75 anos) e ausência de entrega de declaração de imposto de renda, o que reforçaria sua condição de hipossuficiente. Os elementos dos autos permitem o acolhimento do pedido liminar. Sobre a temática, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante a aplicação de critérios objetivos, como o adotado pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), que fixa como parâmetro a renda bruta familiar de até cinco salários mínimos mensais (R$ 7.060,00 em 2025) para caracterizar a parte como hipossuficiente. A renda a que se refere a Resolução da DPDF é a familiar, conforme disposto em seu art. 4o, §§ 1o e 2o: “Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família [...]” A análise teleológica e sistemática do dispositivo aponta para a adoção da renda bruta familiar mensal como parâmetro de verificação da hipossuficiência, e não apenas a renda individual líquida. No caso dos autos, o agravante Odlarado Martins de Moura apresentou declaração de hipossuficiência (ID 234917565, autos originários), além de documentos oficiais que comprovam sua condição de aposentado (declaração e extrato do INSS), com proventos compatíveis com faixa de renda inferior ao limite objetivo de R$ 7.060,00 fixado pela DPDF. Ademais, a ausência de entrega de declaração de imposto de renda à Receita Federal, conforme certidão juntada, indica, ainda que indiretamente, renda inferior ao limite de obrigatoriedade legal, reforçando a condição de vulnerabilidade econômica. Trata-se de pessoa idosa, aposentada, com renda modesta, sem outros indícios de capacidade econômica relevante, não tendo sido apresentados documentos pela parte contrária que infirmem tais elementos. Diante disso, presente a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, e inexistindo prova capaz de afastá-la, mostra-se legítima e adequada a concessão da gratuidade da justiça. DISPOSITIVO Ante o exposto, defiro o pedido de tutela recursal para conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator